Tribunal: STF
Processo: ARE 1565761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Administrativo, Constitucional e Previdenciário. Impetrante pensionista vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, percebendo pensão por morte face ao falecimento de seu ex-companheiro, Policial Civil, falecido no exercício da função. Pretensão de receber, de forma cumulativa, o valor referente à pensão por morte de ex-servidor da Polícia Civil, e aquele a título de pensão especial prevista no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 3.044/80). Decreto nº 3.044/80 que prevê a possibilidade de pagamento da pensão especial e promoção post mortem, em caso de falecimento de Policial Civil decorrente de acidente de serviço. Inteligência do artigo 219, inciso III, do aludido decreto. Lei nº 330/80, que por meio de seu artigo 5º, revogou o artigo 161, do suso aludido Decreto, o qual previa que do valor da pensão especial seriam abatidas as importâncias correspondentes à pensão previdenciária. Decreto n° 3.044/80 que é posterior ao Decreto Estadual n° 2.479/79, e não reproduziu em seu texto a redação do art. 258, deste último, o qual previa o abatimento das importâncias correspondentes à pensão previdenciária da pensão especial recebida em razão da morte em serviço. Benefícios de natureza distintas. Possibilidade de cumulação. Precedentes do C. STJ. Direito líquido e certo da Impetrante à percepção de ambos os benefícios de forma cumulativa. Restabelecimento do valor integral. Eventual reconhecimento da pretensão de recebimento de valores corretos depende de produção de instrução probatória, garantindo-se ao Órgão Estadual a ampla defesa e contraditório, com a instrução probatória adequada a verificar se os descontos foram implementados de forma correta ou não, de modo a evitar que o writ seja utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7° e 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente